Tribunal: TJDFT
Processo: 0721799-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721799-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ALFA S.A. RECORRIDO: ALISSON CAMPOS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ESTATUTO JURÍDICO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. LEI DISTRITAL No 7.239/2023. NORMA ESPECIAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DOS ESTADOS. TEMA 1.085/STJ. RETROATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Aplicável ao caso Lei distrital no 7.239/2023 que, para assegurar a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, aplicou o limite dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, bem como determinou que a soma dos dois tipos de mútuos não ultrapasse a margem consignável. 2. Cuida-se de norma especial, que derroga a aplicação da regra geral prevista no referido Decreto federal no 11.150/2022, responsável por regulamentar o CDC, especificamente acerca do valor a ser considerado mínimo existencial no âmbito das situações de superendividamento. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal confere maior ênfase à competência legislativa concorrente dos Estados em matérias que envolvem defesa do consumidor. Nesse sentido, tem reconhecido que leis estaduais que disciplinam aspectos da oferta e/ou cobrança de produtos e serviços, ainda que relacionados a temas privativos da União, se enquadram na competência legislativa concorrente de normas que protegem o consumidor. 4. Não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.085, porquanto lá se repudiou interpretação judicial que aplicava aos empréstimos bancários comuns em conta corrente, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento, enquanto na hipótese dos autos, a limitação questionada foi instituída por lei. 5. Também não há se falar em irretroatividade da referida lei, porquanto expressa em seu texto que “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, regendo também os contratos em execução”, abrangendo, pois, as prestações vencidas após sua edição. 6. É direito básico do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, ou a sua revisão em decorrência de eventos supervenientes que tornem a prestação excessivamente onerosa (art. 6o, V, do CDC). 7. Apelação provida. Unânime. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que não é cabível a limitação de 30% sobre os valores descontados na conta corrente do recorrido. Aduz, ainda, que o acórdão vergastado não justificou a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ – OAB/DF no 36.442. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, porquanto “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo especial não caberia ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ – OAB/DF no 36.442. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003